Tribunal: STF
Processo: ARE 1505748
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, em face de acórdão da Turma recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado (eDOC 46):



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP COM COMENTÁRIO ATRIBUINDO AO DEMANDANTE, DEPUTADO FEDERAL, A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ILEGAIS PARA A CANDIDATURA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO PODE SER EXERCIDA DE FORMA ILIMITADA. CONTEÚDO OFENSIVO. E X C E S S O CONFIGURADO. EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES PERSUASIVOS DESTE TURMA RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Q U A N T U M REPARATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 10. 000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, IV, V, IX, X; 220, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, sob alegação de violação da garantia de liberdade de expressão, informação e da imprensa. 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    No exame do RE-RG 662.055, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2015, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 837, com julgamento de mérito pendente, referente à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia como os da inviolabilidade da honra e da imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou a outras consequências jurídicas. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente